Tribunal: TJDFT
Processo: 0703171-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. SEGURO DE DANO. AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Atende ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. A sub-rogação operada na forma dos artigos 349 e 786 do Código Civil envolve a transmissão de todos os direitos do consumidor e assim autoriza a incidência da legislação consumerista em proveito da seguradora.
III. De acordo com a inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, do artigo 14, 17 e 22 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 927 do Código Civil, a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica é fundada na teoria do risco da atividade e não na teoria do risco integral.
IV. A responsabilidade objetiva da concessionária, a par de prescindir de culpa, pressupõe a demonstração da existência do dano e da sua relação de causalidade com alguma falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e dos artigos 186, 402, 403 e 927 do Código Civil.
V. A par da sub-rogação plena prevista nos artigos 349 e 786 do Código Civil, o direito de regresso da seguradora está adstrito à demonstração de que os bens segurados foram danificados por conta de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.
VI. À falta de prova do nexo de causalidade entre a avaria dos bens segurados e a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, não há como escapar à improcedência da pretensão ressarcitória da seguradora, em conformidade com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
VII. Salvo quando providos de indiscutível balizamento técnico, laudos e pareceres providenciados pelas próprias partes não têm vigor probante para elucidar fatos que demandam elucidação técnica, consoante a inteligência do artigo 472 do Código de Processo Civil.
VIII. Recurso conhecido e provido.